Tribunal: TJDFT
Processo: 0709757-97.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza Convocada GISELLE RAPOSO Número do processo: 0709757-97.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A AGRAVADO: VERA LUCIA ARAUJO DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A e SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF, Dra. Itamar Dias Noronha Filho, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por VERA LÚCIA ARAÚJO DE SOUZA, deferiu a tutela provisória de urgência vindicada para determinar às rés a autorização e o custeio dos procedimentos cirúrgicos indicados à autora (30602246 X 2 – reconstrução mamária com retalhos cutâneos regionais; 30602033 X 2 – correção cirúrgica da assimetria mamária; 30602262 X 2 – reconstrução com prótese e/ou expansor; OPME: 1 par de prótese), no prazo de quinze dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00. Em suas razões recursais (ID 82038387), as requeridas argumentam que os procedimentos médicos possuem natureza estritamente estética, desprovidos de urgência ou caráter reparador. Afirmam inexistirem comprovação de eficácia, recomendação técnica ou evidências científicas que atendam às exigências da Lei no 14.454/2022, ressaltando que não constam do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, tampouco se enquadram nas Diretrizes de Utilização. Destacam que a própria documentação colacionada pela autora indica tratar-se de cirurgias eletivas, impondo-se a realização de perícia médica para avaliação do caráter funcional das intervenções, sob pena de cerceamento de defesa. Impugnam o valor da multa diária, reputando-a desproporcional, bem como o prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento da medida liminar, que entendem exíguo. Asseveram, ainda, que a liminar já foi cumprida (ID 266459688), sendo autorizados todos os atendimentos determinados pelo d. Juízo a quo. Requerem, ao final, a concessão de efeito suspensivo para sustar a obrigação de custeio dos procedimentos. Em provimento definitivo, a reforma integral da r. decisão agravada. Subsidiariamente, a exclusão ou redução da multa diária, a exigência de caução e a ampliação do prazo de cumprimento para 30 (trinta) dias. Preparo regular (ID 82042028). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento do efeito suspensivo vindicado. No caso, mostra-se necessário aguardar a instrução processual, máxime porque a urgência não pode ser subjetiva, notadamente diante do tempo decorrido entre a cirurgia bariátrica realizada na autora (2022 – ID 265353902) e a cirurgia reparadora vindicada na ação originária (2026). Com efeito, conquanto a cirurgia reparadora “pós bariátrica” possa caracterizar procedimento complementar à cirurgia de gastroplastia redutora - de custeio obrigatório pelos planos de saúde no caso de desdobramento do tratamento da obesidade mórbida (Tema n. 1.069/STJ) - na hipótese não se encontra presente o caráter emergencial imprescindível à concessão antecipada e inaudita altera pars da medida postulada ao d. Juízo “a quo”. Com efeito, o relatório médico acostado aos autos (ID 265353902), embora aponte para a necessidade da cirurgia reparadora em razão da perda de peso após a cirurgia bariátrica com consequentes problemas dermatológicos e impacto psicossocial relevante,nada assinalam no sentido de haver risco de morte no caso de o procedimento cirúrgico reparador não ser realizado imediatamente. Logo, a condição da paciente não configura situação de urgência ou emergência, não se vislumbrando a hipótese de consequências graves em se aguardar o trâmite normal do processo, em observância ao contraditório prévio. É o que se confere dos seguintes precedente, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. NÃO VERIFICADA. RISCO DE ÓBITO, LESÕES IRREPARÁVEIS OU DECAIMENTO IMEDIATO DE SAÚDE. NÃO CONSTATADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência formulada na inicial, concernente ao custeio do procedimento cirúrgico reparador pós-bariátrico pelo plano de saúde. II. Questão em discussão. 2. A questão posta em discussão consiste em examinar a correção da decisão proferida pelo Juízo de origem. III. Razões de decidir. 3. No caso, muito embora se evidencie a probabilidade do direito vindicado pela recorrente, não se verifica a urgência clínica de realização imediata do procedimento, carecendo, assim, do requisito necessário para concessão da medida liminar. 4. Analisando os elementos fático-probatórios e considerando que o feito se encontra em fase inaugural, tendo em vista que não se defluem dos autos situação de iminência de óbito, lesões irreparáveis ou decaimento imediato de saúde, não se vislumbra a necessidade, de plano e pronto, de concessão de tutela de urgência para a realização dos procedimentos cirúrgicos pretendidos. IV. Dispositivo e tese. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Sem honorários. Tese de julgamento: “Afastada a hipótese de emergência ou urgência para a realização da cirurgia pós-bariátrica, é recomendável que a questão seja reapreciada após a formação do acervo probatório, preservando-se desse modo o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, sem malferir, por outro lado, qualquer direito subjetivo da parte postulante.” (Acórdão 2075931, 0727590-65.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/12/2025, publicado no DJe: 18/12/2025.) “DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, consistente na autorização e custeio de cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos para concessão de tutela de urgência, diante da alegada necessidade de realização imediata de cirurgia reparadora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A documentação apresentada não comprova, neste momento processual, a situação emergencial, assim reconhecida como aquela cujo retardo puder dar ensejo a risco de morte ou dano grave à saúde, justificando o atropelo à garantia do contraditório. 4. Sem prejuízo da aplicação do entendimento consolidado no Tema Repetitivo 1.069 do Superior Tribunal de Justiça, é necessário viabilizar o contraditório para verificar a existência de falha na prestação do serviço. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A ausência de risco de morte ou dano grave à saúde afasta o caráter emergencial do procedimento, impondo a observância do contraditório.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.870.834/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 23/6/2020; TJDFT, AI n. 0732594-20.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 13/3/2025, DJe 26/3/2025; TJDFT, AI n. 0719568-18.2025.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 12/8/2025, DJe 25/8/2025.” (Acórdão 2073257, 0741677-26.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2025, publicado no DJe: 11/12/2025.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. DOENÇA PREEXISTENTE. NEGATIVA DE COBERTURA. CARÊNCIA NÃO CUMPRIDA. URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC exige probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Em caso de doença ou lesão preexistente declarada pelo beneficiário de plano de saúde, a carência de 24 (vinte e quatro) meses prevista no Contrato de Cobertura Parcial Temporária (CPT) para Procedimentos de Alta Complexidade (PAC) encontra fundamento na Resolução Normativa ANS no 558/2022. 3. No caso concreto, além de ter declarado a obesidade como doença preexistente, não ficou demonstrada a urgência ou emergência do procedimento que justificasse o não cumprimento do prazo de carência, na forma prevista do art. 35-C da Lei n. 9.656/98. 4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.” (Acórdão 1941521, 0728510-73.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 26/11/2024.) Ponderadas as circunstâncias jurídicas acima, e sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, impõe-se, por ora, o deferimento da liminar para suspender os efeitos da r. decisão agravada, eis que presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Do exposto, CONCEDO o efeito suspensivo vindicado pelas rés agravantes para sustar os efeitos da r. decisão agravada até julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 12 de março de 2026. Juíza Convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora